Tribunal: TJPA
Processo: 0808009-61.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808009-61.2023.8.14.0028

APELANTE: FLAVIO ARAUJO LIMA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808009-61.2023.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM:
2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

RECORRENTE:
FLÁVIO ARAÚJO LIMA

RECORRIDO:
BANCO RCI BRASIL S.A.

RELATOR:
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito do Consumidor. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Cláusulas contratuais. Improcedência. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, cumulada com consignação em pagamento e repetição de indébito, proposta por consumidor em face de instituição financeira. O contrato firmado entre as partes teve por objeto o financiamento de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve as seguintes questões:
(i) saber se houve abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento;
(ii) saber se a capitalização mensal dos juros é válida e encontra respaldo legal;
(iii) saber se são legítimas as cobranças referentes ao seguro prestamista, à tarifa de cadastro e à tarifa de avaliação do bem;
(iv) saber se é devida a restituição em dobro de valores tidos como indevidamente cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada a abusividade dos juros remuneratórios, cujas taxas se encontram dentro do limite jurisprudencialmente aceito (até 1,5 vezes a média de mercado, conforme jurisprudência do STJ).
4. Capitalização mensal de juros válida, por haver previsão contratual expressa e taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, nos termos das Súmulas 539 e 541/STJ.
5. Legalidade da cobrança do seguro prestamista, uma vez que sua contratação se deu mediante proposta de adesão destacada e devidamente assinada, afastando-se a hipótese de venda casada (Tema 972/STJ).
6. As tarifas de cadastro e de avaliação do bem são permitidas pela Resolução CMN nº 3.919/2010, sendo devidas quando efetivamente contratadas e prestados os serviços.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, por se encontrar em conformidade com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0808009-61.2023.8.14.0028
, em que são partes
Recorrente: FLÁVIO ARAÚJO LIMA
e
Recorrido: BANCO RCI BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do relatório, do voto do relator e da ementa que integram este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
ação revisional de contrato bancário cumulada com consignação em pagamento e pedido de tutela antecipada
, proposta por
Flávio Araújo Lima
em face do
Banco RCI Brasil S.A.
, todos qualificados nos autos originários.

A parte autora alega ter firmado contrato de financiamento com a instituição ré em 05/03/2020, no valor de R$ 24.232,30, a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 737,31, perfazendo um saldo devedor total de R$ 35.390,88. Alega que a taxa de juros remuneratórios pactuada seria de 2,35% ao mês, excedendo a média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período (1,04% a.m.), o que configuraria abusividade.

Aponta, ainda, capitalização mensal dos juros sem previsão contratual expressa, além da cobrança indevida de encargos como seguro prestamista (R$ 928,62), tarifa de cadastro (R$ 699,00) e avaliação do bem (R$ 398,00), que, segundo sustenta, caracterizariam prática de venda casada.

Requereu a revisão do contrato, com a exclusão das cláusulas tidas por abusivas e a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente. Atribuiu como valor incontroverso da parcela a quantia de R$ 560,10, comprometendo-se a efetuar depósito judicial. Requereu, ainda, a inversão do ônus da prova (ID 93990607 e ID 93990614).

Em sede de
contestação
(ID 127984786), o banco requerido reconheceu a existência do contrato de financiamento, afirmando a legalidade das cláusulas pactuadas. Defendeu a validade da capitalização de juros, com fundamento na MP 2.170-36/2001 e nas Súmulas 539 e 541 do STJ, bem como a regularidade da tarifa de cadastro, nos termos da Resolução CMN nº 3.919/2010. Aduziu que os juros remuneratórios pactuados estavam dentro da média de mercado à época, consoante comprovado por documento anexo, e que a contratação do seguro prestamista foi voluntária, mediante adesão em documento apartado.

Na
réplica
(ID 130282668), a parte autora reiterou a alegação de desconhecimento das cláusulas acessórias e reforçou os pedidos de reconhecimento de abusividade contratual e repetição de indébito.

Sobreveio
sentença
(ID 29981989), por meio da qual o juízo de origem julgou
totalmente improcedentes
os pedidos autorais. Fundamentou-se o decisum no entendimento jurisprudencial e legal de que:

(i)

os juros remuneratórios contratados (1,67% a.m. e 21,94% a.a.) estavam abaixo do limite de uma vez e meia a taxa média do BACEN (1,51% a.m. e 19,76% a.a.);

(ii)

a capitalização mensal era válida, com previsão expressa no contrato;

(iii)

o seguro prestamista foi contratado mediante anuência voluntária e documento apartado; e

(iv)

as tarifas questionadas eram lícitas, estando expressamente previstas no contrato e autorizadas pelas resoluções do Conselho Monetário Nacional. Indeferiu, ainda, a produção de prova pericial por considerar desnecessária à luz do art. 370 do CPC.

Irresignado, o autor interpôs
recurso de apelação
(ID 29981990), sustentando, em síntese: (i) a abusividade dos juros remuneratórios, por excederem a taxa média de mercado; (ii) a ausência de cláusula expressa e clara autorizando a capitalização mensal dos juros; (iii) a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, da tarifa de avaliação e da tarifa de cadastro, por configurarem venda casada ou cobrança por serviço não prestado; (iv) a necessidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença para julgar procedente a revisão contratual e a devolução dos valores discutidos.

O banco apelado apresentou
contrarrazões
(ID 29981993), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de elementos novos e reiteração dos argumentos iniciais. No mérito, defendeu a validade do contrato, ressaltando que: (i) os encargos e tarifas estavam previstos de forma clara e transparente; (ii) os juros praticados estavam dentro da média do mercado; (iii) a capitalização mensal foi contratada de forma expressa; (iv) não se configura venda casada quanto ao seguro prestamista; e (v) as tarifas de cadastro e de avaliação do bem são legítimas, conforme Súmulas do STJ e normativas do BACEN. Pugnou, ao final, pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado reside na possibilidade de revisão judicial de cláusulas contratuais em contrato de financiamento de veículo automotor, firmado entre o recorrente e a instituição financeira apelada, especialmente quanto a: (i) suposta abusividade dos juros remuneratórios; (ii) legalidade da capitalização mensal dos juros; (iii) legitimidade da cobrança de tarifas contratuais (cadastro, avaliação de bem) e do seguro prestamista; e (iv) possibilidade de restituição em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente.

Após minucioso exame dos autos, constato que a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá se encontra devidamente fundamentada, adotando inteiramente os parâmetros jurisprudenciais e legais aplicáveis à espécie.

Com efeito, o juízo de origem analisou de maneira criteriosa os elementos constantes dos autos, reconhecendo que a taxa de juros remuneratórios contratada (1,67% a.m. e 21,94% a.a.) não excede uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação, que era de 1,51% a.m. e 19,76% a.a., conforme dados do Banco Central, de modo que não se caracteriza abusividade nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).

Outrossim, reconheceu que a capitalização mensal dos juros encontra-se expressamente pactuada no contrato, inclusive com indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, circunstância que autoriza sua cobrança, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Como dito na sentença de piso:

“O contrato firmado pela parte autora, por sua vez, prevê a fixação das taxas de juros nos percentuais de
1,67% a.m. e 21,94% a.a.
(“
taxa de juros cliente (%)” -
ID 127987693, p.1), as quais
não superam a uma vez e meia
as taxas médias praticadas no mercado à época.

E, mesmo que considerássemos o Custo Efetivo Total – CET (2,34% a.m. e 32,61% a.a.), como considerou a parte autora, vê-se que as referidas taxas
não ultrapassam o dobro
das taxas médias do mercado.

Portanto,
não se vislumbra situação excepcional
que coloque o(a) consumidor(a) em
desvantagem exagerada
, a fim de permitir a revisão das taxas de juros do contrato firmado, cujas obrigações foram, de forma voluntária, assumidas pela parte autora.”

(...)

“No contrato firmado entre as partes, vejo que, além de haver uma
taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal
, está
expressamente prevista
a aplicação da regra de capitalização, o que está de acordo com a jurisprudência firmada em sede de recurso repetitivo (e posteriormente sumulada) pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto,
resta

inviável o acolhimento do pedido declaratório de nulidade
.”

A sentença é irretocável.

Por sua vez, no que concerne a cobrança do seguro prestamista, esta foi formalizada por meio de proposta de adesão destacada e assinada pelo consumidor, não havendo qualquer evidência de coação ou imposição, afastando-se a alegação de venda casada, nos termos do Tema 972/STJ.

As tarifas de cadastro e de avaliação do bem estão previstas na Resolução CMN nº 3.919/2010 e foram contratadas expressamente, sem vício de vontade, não sendo abusiva sua cobrança quando há efetiva prestação do serviço, como verificado nos autos.

Cito os seguintes trechos da decisão recorrida que demonstram que o juízo de origem julgou corretamente o pleito, dentro do que aduz a norma jurídica e os atuais precedentes tanto do STJ como deste E.TJPA.

Sobre o seguro prestamista:

“Vê-se, ainda, que a proposta de adesão ao seguro prestamista foi realizada em documento apartado do contrato (ID 127987706), que foi devidamente assinada pela parte autora e contém todas as informações do seguro contratado e o prêmio devido.” (grifo no original).

(...)

“Por fim, esclareço, ainda que não tenha sido apresentado pelo Banco a apólice do seguro, a proposta de adesão acostada aos autos (ID 127987706) demonstra que a parte autora teve acesso às condições gerais sobre o seguro a ser contratado, bastando sua apresentação para comprovar que o direito à informação do consumidor foi devidamente atendido.”

Sobre as taxas cobradas:

“No contrato, está devidamente expressa a opção da parte autora pela contratação do serviço de avaliação do veículo, bem como,
estando devidamente comprovada a realização do serviço, conforme o termo de avaliação juntado pelo requerido (ID 127987707)
, entendo ser devida a tarifa de avaliação, não havendo onerosidade excessiva.

Dessa forma,
não há ilegalidade ou abusividade
na cobrança do valor expressamente previsto no contrato.”

(...)

“No contrato, o valor da tarifa de cadastro é expressamente indicado e a sua cobrança está prevista expressamente, o que foi acordado entre as partes.”

(...)

“Nesse diapasão, não comprovada anterior relação jurídica entre as partes, reputa-se legítima a cobrança da tarifa de cadastro devidamente estabelecida em contrato pactuado entre as partes.

Quanto ao valor impugnado, entendo que foi cobrado dentro de parâmetros razoáveis pela instituição financeira.

Assim,
não há qualquer ilegalidade ou abusividade
na cobrança do valor expressamente previsto no contrato.”

Assim, diante da consonância da sentença com a jurisprudência pátria, e não tendo o apelante apresentado novos elementos capazes de infirmar a correção do decisum recorrido, entendo que
a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC c/c art. 489, §1º, VI, do CPC, porquanto adequadamente motivada e amparada em precedentes jurisprudenciais pertinentes.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 29/11/2025